Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-54.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de locação de imóvel residencial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que visam à anulação parcial da sentença por julgamento "extra petita", insistindo no mérito na improcedência. EXAME: nulidade não configurada. Pretensão dos autores de condenação dos demandados ao pagamento de multa por infração contratual, abrangendo a rescisão

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de locação de imóvel residencial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que visam à anulação parcial da sentença por julgamento "extra petita", insistindo no mérito na improcedência. EXAME: nulidade não configurada. Pretensão dos autores de condenação dos demandados ao pagamento de multa por infração contratual, abrangendo a rescisão antecipada e a devolução do imóvel com danos, que pode ser interpretada a partir do conjunto da postulação, "ex vi" do artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil. Locadora demandante que não cuidou de realizar vistoria final para constatação das condições do imóvel, tendo se limitado a juntar fotografias produzidas unilateralmente, sem a convocação dos locatários ou dos fiadores, que não se prestam a comprovar a responsabilidade dos demandados pelos cogitados danos no imóvel locado. Prova oral produzida durante a Instrução que também não se prestava a essa finalidade. Locatários que assumiram a obrigação contratual de restituir o imóvel com pintura nova. Ausência de prova de que os demandados tenham se desincumbido desse ônus. Infração contratual que, por isso, restou evidenciada e que autoriza a incidência da multa compensatória pactuada no ajuste. Multa estabelecida em valor equivalente a três (3) alugueis mensais, contudo, que comporta redução para o valor equivalente a um (1) aluguel vigente na data da infração, tendo em vista os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Inteligência dos artigos 412 e 413 do Código Civil. Locatários que comunicaram a intenção de rescisão do ajuste na forma exigida no contrato, não se submetendo à aplicação de multa pleiteada pela autora ante a rescisão antecipada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*